Tribunal: STF
Processo: HC 115147
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Habeas corpus. 2. Furto (consumado e tentado) a dois estabelecimentos comerciais de forma sucessiva. Bens avaliados em R$ 355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais). 3. Ausência de um dos vetores considerados para aplicação do princípio da insignificância: o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. 4. Maior desvalor da conduta aliado à personalidade do agente, voltada ao cometimento de delitos patrimoniais (reincidência específica). 5. Ordem denegada.